Tribunal: TJDFT
Processo: 0735071-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. WHATSAPP. PORTARIA GC 34/2021. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

Em razão do contexto pandêmico por que se está a passar, permite-se a realização da citação da parte Executada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que observadas as condições estabelecidas na Portaria GC no 34, de 02 de março de 2021 (ainda em vigor), deste Tribunal de Justiça.

Agravo de Instrumento provido.